Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1009456-42.2021.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS;
SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças por ser o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças competente para processar e julgar a ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão à preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes; logo, a competência seria, a princípio, do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude (Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças).
É certo que, compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente, nos termos do artigo 148, IV, cumulado com os artigos 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990).
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
[...]
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
[...]
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
[...]
I - do ensino obrigatório;
[...]
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
Além disso, a sentença foi prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, de modo que compete a ele, à primeira vista, processar o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. [sem negrito no original]
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o Juízo suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator